Tribunal: TJSP
Processo: 1017354-39.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
ção do valor do preparo, mesmo tendo sido concedido prazo para fazê-lo, de julgar-se deserto o recurso.

Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1017354-39.2019.8.26.0007; Relator (a): Lino Machado; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/07/2020; Data de Registro: 09/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Responsabilidade Civil

Relator(a):

Lino Machado

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/07/2020

Data de publicação:

09/07/2020

Ementa:

Apelação – Deserção.

Ausente complementação do valor do preparo, mesmo tendo sido concedido prazo para fazê-lo, de julgar-se deserto o recurso.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520576
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017354-39.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
WASHINGTON ROGÉRIO DOS REIS SILVA, é apelado KALUNGA UNIDADE SÃO
MIGUEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017354-39.2019.8.26.0007 -Voto no 45057 morf
2
Apelação Cível n.o 1017354-39.2019.8.26.0007
Apelante: Washington Rogério dos Reis Silva
Apelado: Kalunga Unidade São Miguel
Comarca: São Paulo
Juiz(a):
Alessander Marcondes França Ramos
VOTO N.o 45.057
Apelação – Deserção.
Ausente complementação do valor do preparo, mesmo tendo sido
concedido prazo para fazê-lo, de julgar-se deserto o recurso.
Recurso não conhecido.
Vistos.
Apelação contra a r. sentença de fls. 147/157.
Razões recursais a fls. 159/165. Contrarrazões a fls. 173/176. À fl. 186 foi
concedido prazo para complementação do preparo, nos termos da planilha de
fl. 178; todavia, o apelante quedou inerte (fl. 188).
É o relatório.
Ausente complementação do valor do preparo,
mesmo tendo sido concedido prazo para fazê-lo, de julgar-se deserto o
recurso.
Por conseguinte, não conheço do recurso.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica